Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702737-74.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ALVES LOPES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARCIO ALVES LOPES Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se o primeiro apelante, Márcio Alves Lopes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a cessão de direitos sobre o imóvel – mencionada na inicial e no recurso – e/ou a cadeia sucessória dominial ou documento correlato que comprove a alegada posse de boa-fé do bem objeto da demanda. 3. Caso a diligência seja cumprida, oportunize-se o contraditório pelo mesmo prazo. 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO